Tribunal: TJDFT
Processo: 0701650-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. DEPÓSITO. INÉRCIA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO.

1. O interessado deve estar atento aos comandos judiciais e atendê-los diligentemente, a fim de não entravar o já abarrotado Poder Judiciário.

2. O prazo concedido para que a parte efetue o depósito dos honorários periciais não é peremptório.

3. Não obstante a inércia do intimado, a diferença apontada entre os cálculos pode acarretar enriquecimento indevido, reputando-se razoável a concessão de derradeira oportunidade para o atendimento dos comandos judiciais.

4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.